Tribunal: TJPA
Processo: 0050041-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050041-86.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ FURTADO REBELO FILHO, REBELO & ALVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0050041-86.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: REBELO & ALVES LTDA e OUTROS

ADVOGADO: DANILO LANÔA COSENZA – OAB/PA 15.585

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. REQUISITO EXTRÍNSECO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade. Sentença de primeiro grau julgou procedente Ação de Cobrança, condenando os réus ao pagamento de R$ 408.647,04, referente a operação de cartão de crédito BNDES. A intimação da sentença foi registrada em 04/06/2024, com prazo final para recurso até 25/06/2024. A Apelação foi interposta somente em 01/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o recurso de Apelação interposto pela parte Agravante foi apresentado no prazo legal de 15 dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo para a interposição de recurso de Apelação é de 15 dias úteis, contados da data da intimação da decisão.

4. A intimação da sentença foi registrada em 04/06/2024, conforme certidão do Juízo de origem, sistema PJe e publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). O prazo final para recurso expirou em 25/06/2024, às 23h59. Contudo, o recurso de Apelação foi protocolado somente em 01/07/2024, portanto, fora do prazo legal.

5. A ausência de tempestividade implica a não observância de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando o recurso inadmissível.

6. Não se verificam fatos novos, erros materiais ou circunstâncias excepcionais que justifiquem a inversão do entendimento exposto na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O prazo para interposição de recurso de Apelação é de 15 dias úteis, contados da intimação da sentença. Recurso interposto fora do prazo legal é intempestivo e inadmissível".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por REBELO & ALVES LTDA e outro, inconformado com a decisão monocrática de id. 20870948, proferida por este Relator que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, ante a sua intempestividade.

Irresignada, a parte apelante, ora Agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 21524546, alega que, diferentemente do que restou assentado na decisão monocrática, objeto do presente Agravo Interno, o Recurso de Apelação é tempestivo.

Alega que a sua intimação eletrônica se deu em 10/06/2024, de modo que o prazo fatal seria 01/07/2024, data em que o aludido recurso foi interposto.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de que se conheça da apelação interposta em face da sentença de id. 20526990, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança para condenar a parte ré, ora Agravante, ao pagamento de R$ 408.647,04 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

Contrarrazões ofertadas no id. 21697796, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, por entender ter sido interposto intempestivamente.

Em sentença de id. 20527001, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus, ao pagamento de R$ 408.647,04, referente a OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO BNDES.

Consta nos autos Certidão de id. 20527009, atestando que o recurso de Apelação apresentado no dia 01/07/2024 é intempestivo, uma vez que o sistema registrou ciência da Sentença em 04/06/2024.

De igual modo, consta no PJE, que o sistema registrou ciência em 04/06/2024, apontando a data limite de 25/06/2024, para interposição de recurso, senão vejamos:

“Sentença (20155623)

LUIZ FURTADO REBELO FILHO

Diário Eletrônico (31/05/2024 13:42:47)

O sistema registrou ciência em 04/06/2024 00:00:00

Prazo: 15 dias

25/06/2024 23:59:59

(para manifestação)”.

Não bastasse isso, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), disponível no site:
https://comunica.pje.jus.br
, verifico que a sentença foi disponibilizada na data de 03/06/2024, com publicação em 04/06/2024, constando o número do processo, o nome das partes e dos advogados, além do inteiro teor da sentença guerreada.

De modo que estão em total sintonia, as informações prestadas na certidão do Juízo sentenciante, as do sistema PJE e as do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), onde se aponta a data da intimação da sentença em 04/06/2024.

Com efeito, a tempestividade é um requisito de admissibilidade que deve ser aferido pelo Relator, para que possa conhecer o recurso e, consequentemente, analisar o seu mérito.

Caso o recurso seja interposto fora do prazo legal, este não será conhecido, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Nesta senda, estabelece o art. 932, inciso III, do CPC/2015:

Art. 932, III. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por sua vez, o art. 1.003, §5º, do CPC/2015, mesmo diploma processual estabelecia o prazo de 15 dias para interposição de recurso de apelação:

Art. 1003, §5º. Excetuado os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery esclarecem que é dever do relator aferir a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a tempestividade:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 815).

In casu, a sentença objurgada foi publicada em Diário de Justiça em 04/06/2024, de sorte que, sendo o recurso interposto somente em 01 de julho de 2024, se mostra intempestivo, tal como fora certificado no ID. 20527009, posto que ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, impondo-se assim o seu não conhecimento.

Neste sentido vejamos:

TJPA - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001306-47.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ - (...) RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 1.003, § 5º DO CPC/2015. RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC/2015, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, os quais são contabilizados em dias úteis a partir da intimação da decisão interlocutória. D E C I D O A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Procedo ao julgamento na forma monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso em vista de sua intempestividade. Da detida análise, constato que o Recorrente pretendeu a reforma do interlocutório que deferiu o pleito antecipatório de tutela de urgência nos autos do processo de origem. Sabe-se que na atual sistemática processualista erigida com o CPC/2015, excetuando-se os embargos de declaração, os recursos possuem o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos, conforme se observa: Art. 1.003. (...) Logo, é evidente a manifesta inadmissibilidade do recurso face a flagrante intempestividade em sua interposição. Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a intempestividade do presente recurso, visto que sua interposição não observou o prazo legal. Ex positis, por configurar-se intempestivo, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, com supedâneo no disposto do art. 932, III do Código de Processo Civil de 2015. P.R.I.C. Belém, (PA), 08 de agosto de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica” ((TJ-PA - AI: 00013064720178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2018

Assim, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Apelação fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento.

Nesse contexto, tenho que se afigura correta a decisão que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua intempestividade, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do decisum recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025